Tribunal: TJDFT
Processo: 0745518-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745518-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JUSTINO DE OLIVEIRA, MARIA ISOLDINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Penhora sobre Imóvel – Embargos de Terceiro – Alegação de Usucapião – Indícios de Conduta Ilícita – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “(...) De acordo com a tese descrita na causa de pedir, os embargantes exercem a posse mansa e pacífica do imóvel apontado na petição inicial há 37 anos, o qual teria sido penhorado em execução da qual não figuram como devedores. Considerando que estariam presentes os requisitos para aquisição do bem por meio de usucapião extraordinária, requereram a concessão de tutela provisória para suspender o leilão do imóvel que foi designado nos autos do cumprimento de sentença n° 0016770-40.2016.8.07.000. Contudo, analisando a pretensão dos embargantes, observo que o comportamento contraditório e a má-fé impedem o deferimento da medida. Conforme esclarecido na petição inicial, os Srs. Antonio e Maria adquiriram o imóvel em 05/02/1988 e "no ano de 2012, o filho mais velho do casal, Adair Antônio de Oliveira, contraiu diversas dívidas, o que gerou grande preocupação ao casal, que temia, à época, até mesmo pela vida do filho, tendo em vista que os credores fizeram ameaças, caso a dívida não fosse paga". Por isso, "o Embargante resolveu transferir o imóvel em que reside ao filho Adair Antônio de Oliveira, para que este pudesse contrair empréstimo oferecendo o imóvel como garantia e assim, pudesse saldar suas dívidas, com o compromisso, por parte deste, de que o imóvel lhe fosse devolvido no futuro, assim que quitado o empréstimo. Deste modo, por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, constante do R5 da matrícula no 3.224 do 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Inhumas, os Embargantes transferiram o imóvel ao filho Adair Antônio de Oliveira e sua esposa Liliane Carvalho Domingos". De fato, consta da certidão da matrícula que o imóvel foi comprado pelo Sr. Adair pelo valor de R$ 450.000,00, sendo R$ 180.000,00 pagos com recursos próprios e R$ 270.000,00 mediante financiamento bancário celebrado com a CEF (id 250635599, p. 2). Assim, diversamente do que a narrativa quer fazer crer, não houve doação entre pais e filho, mas compra e venda. Além disso, a partir da Av. 7-3.224 lançada na matrícula, observa-se que o imóvel foi dado como garantia para a CEF mediante alienação fiduciária. Feitos esses registros e partindo-se da premissa de que os embargantes continuam na posse do imóvel, conclui-se que há uma relação jurídica de comodato com o filho, Sr. Adair, ou qualquer outra que, pouco importa qual, impede, mesmo em tese, a pretensão de usucapião. Além disso, tudo leva a crer que a posse é clandestina perante o atual proprietário do imóvel, qual seja a Caixa Econômica Federal. Trata-se, portanto, de pedido juridicamente impossível (ou de falta de interesse processual, para quem prefere considerar que a possibilidade jurídica integra o mérito). Ainda que tudo fosse ignorado, somente seria possível cogitar de usucapião mediante contagem do tempo de posse a partir de 2012, pois, antes disso, os embargantes eram proprietários do imóvel. Daí, surgiria a evidente fraude à execução. Afinal, observa-se que a ação monitória que resultou no título que está sendo executado foi proposta em 08/06/2016, com citação válida em novembro/2017 (não encontrei a certidão nos autos principais, mas considerei a data de apresentação dos embargos monitórios - id 43970466), de forma que já corria demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência antes do decurso do prazo para aquisição do imóvel por usucapião extraordinária (art. 792, IV). Enfim, o que se vê nestes autos é uma tentativa de manobra ilícita – e muito criativa - para que o devedor se furte dos atos expropriatórios. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. (...)” (Destaquei) Como se observa, os agravantes venderam (ou simularam a venda) o imóvel ao filho para que ele pudesse obter financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal que, em verdade, serviria para quitar suas dívidas com credores que lhe faziam ameaças. Atualmente, todavia, pelo fato de o imóvel ter sido penhorado para adimplemento de débitos do filho com outras instituições financeiras, os agravantes pretendem ter de volta a propriedade formal do imóvel. De fato, conforme sagazmente pontuou o juízo de origem, “o que se vê nestes autos é uma tentativa de manobra ilícita – e muito criativa - para que o devedor se furte dos atos expropriatórios”. Os agravantes não infirmam as conclusões alcançadas na Decisão agravada, especialmente quanto à aparente manobra ilícita a fim de eximirem o filho dos atos expropriatórios. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator